Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742151-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA NUNES FARIA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DANIELA NUNES FARIA TEIXEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 211045531, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S.A., que acolheu parcialmente a sua impugnação à penhora, in verbis: “Na petição de ID no 203025480, a parte executada requer a liberação das importâncias que foram bloqueadas em suas contas bancárias, sob o fundamento de impenhorabilidade. Esclarece que o valor bloqueado de R$ 29.565,09 em conta bancária perante a NU INVEST CORRETORA DE VALORES S/A se trata de investimento com liquidez, a fim de fazer face às suas despesas diárias e mensais, sendo impenhorável a quantia até 40 vezes o salário-mínimo. Informa que a quantia bloqueada de R$ 605,48 perante a Caixa Econômica Federal é impenhorável, porquanto se trata de quantia depositada em conta poupança. Credor refuta as alegações da devedora ao ID no 204987156 a sustentar que a executada não comprovou que os valores bloqueados são para sua subsistência e de sua família, não colacionando aos autos quaisquer documentos hábeis a comprovar tal fato, de modo que pleiteia a rejeição da impugnação à penhora. Devedora colaciona documentos ao ID no 208699026 e seguintes. Decido. Embora a executada afirme que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem decorrentes de investimento com liquidez até 40 vezes o salário-mínimo (NU INVEST CORRETORA DE VALORES S/A) e de poupança (Caixa Econômica Federal), bem como destinados à sua subsistência e de sua família, colacionou aos autos documentos genéricos quanto à conta bancária perante a NU INVEST CORRETORA DE VALORES S/A, nos quais sequer é possível identificar o bloqueio eletrônico judicial (ID no 208699029). Quanto à conta bancária perante a Caixa Econômica Federal, colacionou ao ID no 203028050 o extrato bancário a demonstrar se tratar de conta poupança e do bloqueio eletrônico havido. Veja-se que o relatório da diligência via Sisbajud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio (ID no 201675983), não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior, origem dos valores, natureza da destinação etc., em garantia da norma constitucional que protege a privacidade da parte devedora. Nesse caso, é ônus da devedora comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Na hipótese, a executada afirma que o valor penhorado em conta da NU INVEST CORRETORA DE VALORES S/A é impenhorável por ser inferior a 40 salários-mínimos, conforme precedente que invoca. No entanto, faz leitura equivocada do precedente, cuja ratio decidendi repousa na finalidade dada aos recursos, qual seja, reserva financeira para uso futuro (poupança), independentemente da nomenclatura dada a conta onde foram depositados. Nesse ponto, é importante destacar que a mera conjectura acerca do uso a ser dado aos valores não é suficiente para comprovar a natureza da respectiva conta bancária ou a destinação dos valores nela guardados. Conforme literalidade da norma de regência (art. 854, §3o, I, do CPC), é ônus da parte devedora comprovar o seu direito e, se o caso, produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades, comprovando a impenhorabilidade das verbas constritas. No entanto, a devedora não trouxe qualquer elemento de prova para corroborar a existência do direito à proteção legal, a afastar a alegada destinação de poupança dada à verba. Trata-se, à toda evidência, de conta que abriga valores destinados aos gastos correntes (Uber, iFood, etc.), o que arrefece a alegada impenhorabilidade pelos fundamentos invocados. Ademais, inexiste comprovação nos autos de que o extrato colacionado aos autos ao ID no 208699029 de fato se refere à conta bancária objeto do bloqueio eletrônico, haja vista não existir informação acerca do bloqueio determinado pelo Juízo. Além disso, não restou demonstrada a origem dos valores depositados na conta objeto do bloqueio. Desse modo, REJEITO a impugnação nesse ponto. Quanto à quantia bloqueada de R$ 605,48 perante a Caixa Econômica Federal, verifica-se da documentação juntada pela devedora ao ID no 203028050 que o valor foi bloqueado em conta poupança e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Assim, ACOLHO as razões expostas pela executada nesse ponto. Assim, ACOLHO EM PARTE as razões expostas pela executada e determino o desbloqueio do valor retido em sua conta bancária perante a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 605,48. Considerando que os valores já foram transferidos para conta judicial à disposição desta serventia, defiro a expedição de ordem de transferência via plataforma BankJus no valor de R$ 605,48 (e acréscimos legais). À devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta bancária de sua titularidade para transferência da quantia. Quanto ao valor constrito perante o NU INVEST CORRETORA DE VALORES S/A (R$ 29.565,09), preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, defiro a expedição de ordem de transferência via plataforma BankJus, com os devidos acréscimos legais, para a conta bancária a ser indicada pela parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá a parte exequente indicar bens passíveis de penhora em nome da devedora, sob pena dos autos serem suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No cumprimento de sentença originário, cujo valor postulado é de R$ 86.513,30, foi bloqueado o valor total de R$ R$ 30.198,59 nas contas da agravante-executada, e ela pretende a desconstituição do bloqueio efetivado de R$ 29.565,09, na sua conta mantida no Nu Invest Corretora de Valores S.A. (id. 201675983). Na impugnação e neste recurso, a agravante-executada defende que o valor depositado na conta supracitada é proveniente da sua remuneração como servidora pública e é utilizado para o seu sustento e de sua família, além de ser inferior a 40 salários mínimos, portanto, trata-se de verba impenhorável. Examinados os documentos que instruem o processo originário, não há prova de que o valor bloqueado na conta do Nu Invest seja oriunda do salário auferido pela agravante-executada, que também não foi demonstrado. Assim, a agravante-executada não comprovou a impenhorabilidade do valor bloqueado, ônus que lhe competia, na forma do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Quanto à alegação de ser impenhorável o valor, porque inferior a 40 salários mínimos, a conta não é poupança; o disposto no inc. X do art. 833 do CPC é expresso ao mencionar quantia depositada em “caderneta de poupança” e a jurisprudência do STJ colacionada no recurso não representa precedente vinculante. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 4 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora